Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA REVISTA. PENA FINAL REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos. 1.1. Na espécie, o dolo do acusado restou evidenciado na medida em que ele adquiriu mercadorias da vítima, mantendo-a em erro, fazendo-a crer que pagaria pelos produtos por meio de transferência bancária, o que, contudo, nunca ocorreu, já que cancelava todas as transferências agendadas e se esquivava de efetuar o pagamento quando cobrado, o que demonstra que o réu, desde o princípio, tinha a intenção de auferir vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. Logo, no caso, a palavra da vítima, as provas testemunhais e a prova documental contida nos autos, confirmam que o réu o acusado obteve para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante ardil.
3. Reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) pela incidência de cada atenuante/agravante, conforme indica a jurisprudência majoritária, razão pela qual reduziu-se a pena definitiva imposta ao acusado e redimensionou-se, por conseguinte, a pena de multa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.